Tribunal: TJDFT
Processo: 0713999-75.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0713999-75.2021.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: L. G. G. IMPETRADO: SECRETARIO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Mandado de Segurança, com pedido de liminar, impetrado por Lucas Gomes Gutierres, assistido pelos genitores, em desfavor de ato do Secretário de Estado de Saúde do Distrito Federal, que reputa lesivo ao direito dele, por ser portador de comorbidade (Síndrome de Down), consubstanciado na negativa de agendamento de vacinação contra a Covid-19. Após o indeferimento da liminar (ID 25972834), o Impetrante, por meio da petição de ID 26439519, requer a desistência do presente recurso. Destaca que, em razão do aparente conflito entre as normas editadas pelo Ministério da Saúde, irá propor ação perante a Justiça Federal. Ante o exposto e não sendo necessária a concordância da parte adversa, homologo o pedido de desistência. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator